Tribunal: TJSP
Processo: 1502516-02.2019.8.26.0535
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO – VOTO MINORITÁRIO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO "PACOTE ANTICRIME", PREVALECE A POSIÇÃO MAJORITÁRIA QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS (VENDA EM PONTO DE TRÁFICO) E DA NATUREZA NEFASTA DOS ENTORPECENTES VENDIDOS (MACONHA, SKUNK, COCAÍNA,

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO – VOTO MINORITÁRIO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSTANTE AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO "PACOTE ANTICRIME", PREVALECE A POSIÇÃO MAJORITÁRIA QUE, DIANTE DA GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS (VENDA EM PONTO DE TRÁFICO) E DA NATUREZA NEFASTA DOS ENTORPECENTES VENDIDOS (MACONHA, SKUNK, COCAÍNA, CRACK E LANÇA PERFUME), ESCORREITO O REGIME FECHADO E INAPLICÁVEL A PERMUTA – EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS.